Tribunal: STF
Processo: ARE 1311967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. SERVIÇOS SUPLEMENTARES E ATIVIDADES-MEIO. NÃO INCIDÊNCIA. CONVÊNIO 69/98. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LC 87/96. INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO FISCAL. PRECEDENTE DO STJ. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. 
    - O col. STJ, ao julgar o REsp n° 1.176.753/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que "a incidência do ICMS, no que se refere à prestação dos serviços de comunicação, deve ser aferida de acordo com a Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar 87/96, somente tendo cabimento sobre os serviços de comunicação prestados de forma onerosa, através de qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza (art. 2°, III, da LC 87/96)".
    - O Convênio ICMS n° 69/98, ao pretender definir base de cálculo de imposto, aumentando o rol de serviços supostamente alcançados pelo ICMS-comunicação, extrapolou suas atribuições, violando o art. 146, III, 'a', da Lei Maior, que delegou ao legislador complementar a função de definir a base de cálculo dos impostos constitucionais.
    - A prestação de serviços de natureza preparatória, acessória, intermediária ou suplementar, não se confunde com a prestação da atividade fim sobre a qual incide o ICMS, descabendo a cobrança do referido imposto ainda que sejam realizados de forma onerosa ou viabilizem uma melhor prestação do serviço de comunicação.
    - Os honorários contra a Fazenda Pública devem ser fixados de modo a observar o art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC/73, e devem guardar a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, em decorrência da importância da lide, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, e; 155, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente